Tribunal: TJBA
Processo: 8006548-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006548-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: K. W. C. S. e outros Advogado(s):BRUNO DOROTEIA CARVALHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE 12 ANOS. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA MULTIDISCIPLINAR. CONTRAINDICAÇÃO CIRÚRGICA EM RAZÃO DA IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ROL DA ANS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA (ART. 227, CF). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. MULTA COMINATÓRIA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento para obesidade mórbida grau III em menor de 12 anos, mediante internação em clínica especializada, conforme prescrição médica. 2. A agravante alega ausência de cobertura contratual, questiona a natureza clínica do estabelecimento e requer suspensão da obrigação imposta, bem como redução da multa cominatória. Questão em discussão: 3. (i) Obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida em menor de idade; (ii) Competência técnica para definição do tratamento adequado; (iii) Alcance jurídico do rol de procedimentos da ANS; (iv) Aplicação da proteção constitucional especial à criança; (v) Validade de cláusulas contratuais excludentes de cobertura médica; (vi) Proporcionalidade da multa diária imposta. Razões de decidir: 4. A proteção integral à saúde da criança, prevista no art. 227 da Constituição Federal, prevalece sobre restrições contratuais. O tratamento foi prescrito por equipe médica especializada, sendo exclusiva do médico assistente a competência para definir a terapêutica adequada. A cláusula contratual que exclui cobertura de procedimento essencial à preservação da saúde é abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor. O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme a Lei n.º 14.454/2022. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade da cobertura nestas hipóteses. A multa cominatória deve ser mantida, porém com valor reduzido para preservar a razoabilidade. Tese e dispositivo: 5. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento de obesidade mórbida prescrito por médico assistente, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou no contrato, quando essencial à preservação da saúde. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento necessário à vida ou ao desenvolvimento saudável, especialmente em se tratando de menor. A definição da terapêutica compete exclusivamente ao profissional médico. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.º 8006548-16.2025.8.05.0000 em que figura como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravado K. W. C. S., menor representado por sua genitora LUCINÉI CUNHA OLIVEIRA SALES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23